Tribunal: TJMT
Processo: 0001692-50.2019.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001692-50.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 935.982.032-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUNILDO ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 073.887.234-20 (APELANTE), JACKSON BARBOSA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA, EUNILDO ELIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ROUBO TENTADO (ART. 157,
CAPUT
, C/C §2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSOS INTERPOSTOS EM CONJUNTO PELOS APELANTES – PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO DURANTE A FASE INQUISITORIAL – SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – OUTROS ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA EMISSÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – O DEPOIMENTO EM JUÍZO DOS POLICIAIS MILITARES E A CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES CONFEREM AO FEITO PROVA SUFICIENTE PARA EMISSÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, os demais elementos probatórios demonstram que os apelantes foram os autores do crime perpetrado contra a vítima, não havendo quaisquer nulidades a serem reconhecidas.
A prova produzida nos autos é farta e idônea, demonstrando a impossibilidade de reconhecimento da absolvição, notadamente porque, além do depoimento harmônico dos policiais militares, houve a confissão de um dos apelantes, trazendo detalhes da prática delitiva, as quais se conformam com as afirmações da vítima na fase inquisitorial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001692-50.2019.8.11.0078

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA, EUNILDO ELIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Eunildo Elias do Nascimento (vulgo
Dida
) e Luiz Fernando da Silva (vulgo
Fumaça
), em face da sentença penal exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proferida nos autos do processo nº 0001692-50.2019.8.11.0078, cujos termos os condenaram nos seguintes termos:

- Eunildo Elias do Nascimento – condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 157,
caput
, c/c §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em regime inicial aberto;

- Luiz Fernando da Silva – condenado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 157,
caput
, c/c §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em regime inicial aberto;

Conforme consta nos autos, os apelantes foram acusados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incursos nas penas do art. 157,
caput
, c/c §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, pois, no dia 21 de maio de 2019, por volta das 05h40min., em via pública próxima à Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Popular, na cidade e Comarca de Sapezal/MT, conscientes e voluntariamente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência, tentaram subtrair o aparelho celular da vítima Jackson Barbosa dos Santos, crime que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo aduziu a inicial acusatória, na mencionada data e hora, a vítima estava nas proximidades da referida igreja, aguardando o ônibus, quando foi abordado pelos apelantes, que chegaram em uma bicicleta, anunciando o assalto, momento em que o apelante Luiz Fernando da Silva, tentou tomar o aparelho celular das mãos de Jackson.

A vítima, por sua vez, saiu correndo do local, mas ainda foi agredida por Luiz Fernando da Silva, que, visando consumar a subtração, jogou dois tijolos na vítima, que lhe acertaram e feriram a cabeça. No mesmo contexto, os apelantes perseguiram a vítima, mas esta conseguiu entrar em uma residência antes de ser alcançado.

A denúncia foi oferecida com amparo nos elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, notadamente, no boletim de ocorrência nº 2019.152615 (ID 120376628 – pp. 05/08), nos termos de depoimento dos policiais militares Renato Honorato Carneiro, Uilton da Silva Soares e Cleyton Gobbi Cordeiro (ID 120376628 – pp. 10/15), nas declarações da vítima Jackson Barbosa dos Santos (ID 120376628 – pp. 17/18), nos termos de reconhecimento de pessoa (ID 120376628 – pp. 25/26) e nos interrogatórios dos apelantes perante a autoridade policial (ID 120376628 – pp. 28/35).

A inicial acusatória foi recebida em 12/06/2019 (ID 120376628 – pp. 62/63) e os apelantes apresentaram resposta à acusação em conjunto (ID 120376628 – pp. 81/83). Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas Renato Honorato Carneiro, Uilton Silva Soares e Cleyton Gobby Cordeiro, bem como a oitiva do apelante Eunildo Elias do Nascimento. No ato, decretou-se a revelia do apelante Luiz Fernando da Silva. Por fim, as partes apresentaram alegações finais oralmente (ID 120376645).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformados, os apelantes interpuseram em conjunto recurso de apelação onde pugnaram (
a
) pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitorial, por suposta ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal e (
b
) pela absolvição dos apelantes por ausência de provas (ID 120377452).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença penal condenatória em seus exatos termos (ID 120377459).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (ID 122728486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA, EUNILDO ELIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento dos apelantes realizado após a prisão em flagrante de ambos perante a autoridade policial.

Segundo a defesa, o ato não observou as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente da formalidade insculpida no inciso II, do dispositivo legal, cujos termos exigem que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

A defesa sublinha que o reconhecimento teria se dado com a apresentação de foto contida no celular de policial militar e o apontamento direto a pessoa específica, suspeita pelos policiais militares. Aduz que este único elementos de prova não é suficiente para decretação de uma sentença penal condenatória, especialmente nas situações onde as formalidades legais não são observadas.

Soma aos argumentos, que, na fase policial, a vítima reconheceu os apelante de forma inadequada como sendo os autores do crime e, em sede judicial, não ratificou essas informações, uma vez que não participou da audiência de instrução e julgamento.

Naquilo que concerne ao reconhecimento dos apelantes, verifico que o boletim de ocorrência nº 2019.152615, após mencionar como se deu o atendimento à ocorrência, registrou que durante a confecção do documento, a vítima Jackson Barbosa dos Santos relatou ter sido vítima de um crime de roubo tentado por volta das 05h40 minutos da manhã do dia 21/05/2019, o qual foi praticado por dois indivíduos em posse de uma arma branca (faca).

Consta no boletim de ocorrência, que a guarnição policial mostrou para a vítima, fotos do suspeito de vulgo
Dida
e do suspeito de vulgo
Fumaça
, os quais foram reconhecidos (ID 120376628 – pp. 05/07). O reconhecimento dos suspeitos, após a apresentação de fotos, também foi mencionado nas declarações dos policiais militares, que ressaltaram: “
QUE após o relado a guarnição policial mostrou o DIDA para o Sr. Jackson que o reconheceu; QUE através de fotos, o Sr. Jackson reconheceu o suspeito FUMAÇA;
” (ID 120376628 – pp. 10/11, pp. 12/13, pp. 14/15).

A vítima, por sua vez, relatou, perante a autoridade policial, “
QUE fez o reconhecimento pessoal de Eunildo e do Luiz Fernando e afirma serem os mesmos homens que na manhã de ontem, 21/05/2019 haviam lhe ameaçado e agredido
” ID 120376628 – pp. 17/18). Os termos de reconhecimento foram acostados aos autos e devidamente assinados pela vítima (ID 120376628 – pp. 25/26).

Em juízo, os policiais militares Renato Honorato Carneiro e Uilton da Silva Soares, destacaram que a vítima reconheceu os apelantes no quartel.

A tese suscitada pela douta Defensoria Pública vem sendo amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça onde, diante da larga utilização do reconhecimento pessoal em sede policial e judicial, desde o julgamento do HC
nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020
, passou a adotar o entendimento de que
"
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Recentemente, o ilustre Ministro Ribeiro Dantas bem explicou as razões da nova posição, elucidando que “
I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
” (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Ou seja, a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita, necessariamente, a emissão de juízos condenatórios. O que se pretende com o novel entendimento é por fim à instabilidade e insegurança decorrentes de sentenças condenatórias proferidas exclusivamente com base no reconhecimento pessoal sem observância das formalidades legais, dando ensejo a possíveis erros judiciários.

Aqui é fundamental que se traga à baila as considerações firmadas no AgRg no HC 663844/SE, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/05/2021, onde se pontuou que existem situações que, embora semelhantes, se distinguem daquela solidificada no julgado paradigma, impedindo a sua aplicação.

No caso, pontuou o ilustrado Ministro: “
Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória)
.” (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento.

No caso, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os policiais militares, ao serem ouvidos perante a autoridade judicial, ratificaram que a vítima reconheceu os suspeitos e, o próprio apelante Eunildo Elias do Nascimento admitiu que as imputações que lhes foram feitas, são verdadeiras. Inclusive, o referido apelante admitiu que foram reconhecidos na delegacia pela vítima.

Ou seja, embora tenha havido a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, quando da fase policial, outros elementos de prova dele desvinculados, foram produzidos no curso do processo.

Deste modo, não há falar-se em nulidade processual.

Neste sentido, convém mencionar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica a este respeito, pois todas as Câmaras Criminais da Corte Estadual já se manifestaram a este respeito.

Apenas no ano de 2022, diversos julgamentos forma proferidos analisando a matéria.

Na 1ª Câmara Criminal, mencione-se: “
Mesmo que se cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento - por não seguir rigorosamente as formalidades elencadas no art. 226 do Código de Processo Penal -, eventuais nulidades verificadas no inquérito policial são incapazes de conspurcar, de forma automática, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença esteja fundada em farto conjunto probatório
” (N.U 0008838-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Na 2ª Câmara Criminal, confira-se:
N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022; N.U 0043534-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022.

No âmbito da 3ª Câmara Criminal, registre-se:
N.U 0003571-18.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022;
N.U 0000910-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022.

Frente ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo recurso interposto pelos apelantes.

Naquilo que diz respeito ao mérito, os apelantes alegam que o caso carece de elementos de prova suficientes para emissão de juízo condenatório. Menciona que o único elemento desfavorável aos apelantes seria o reconhecimento que, segundo a versão defensiva, seria nulo. Sublinham que não houve a apreensão de armas ou instrumentos que validem a tese acusatória. Destacam que nem mesmo a confissão está apta a permitir a condenação, pois, deve estar acompanhada de outros elementos.

Frente ao exposto, pugnou-se pela absolvição dos apelantes.

Pois bem.

Durante a fase inquisitorial, a vítima relatou que
: “
por volta das 05h40min de ontem (21/05/2019) estava em uma rua próximo à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Popular, em Sapezal/MT, sentado no meio fio esperando o ônibus para ir ao trabalho, quando se aproximou dois indivíduos, cada um em uma bicicleta; que era o Luiz Fernando da Silva, vulgo “Fumaça” e Eunildo Elias Nascimento, também conhecido por “Dida”; que Eunildo jogou a bicicleta no chão e perguntou para o declarante “você fez mal para alguma pessoa?”; que respondeu não; que Eunildo disse “vou fazer mal com você! Vou te matar!; que Eunildo chamou o Luiz Fernando, que estava um pouco afastado; que Luiz Fernando se aproximou, não disse nada, e tentou tomar o aparelho celular que estava nas mãos do declarante; que Eunildo colocava as mãos por baixo da roupa, na região da cintura, insinuando estar em posse de arma de fogo; que não permitiu que Luiz Fernando roubasse seu aparelho celular, de forma que tomou-lhe novamente e saiu correndo para o outro lado da rua e pegou um tijolo para se defender, caso fosse atacado novamente; que Luiz Fernando pegou 02 (dois) tijolos e arremessou contra o declarante, sendo que um deles acertou e feriu a cabeça do declarante; que saiu correndo do local, sendo perseguido pelos suspeitos; que entrou na casa de um parente, despistando os suspeitos; que foi para o hospital parar curar o ferimento; que não queria registrar boletim de ocorrência, mas no início da noite de ontem (21/05/2019), foi convencido por familiares e fez a queixa na polícia militar; que, ao chegar no quartel da PM, avistou o Eunildo que já havia sido preso por tentar roubar pertences de um casal; que foi informado pelos militares de que o Luiz Fernando também já estava preso por tentar roubar o casal; que fez o reconhecimento pessoal de Eunildo e do Luiz Fernando e afirma serem os mesmos homens que na manhã de ontem (21/05/2019) haviam lhe ameaçado e agredido; que não viu arma branca ou arma de fogo com os suspeitos no momento em que foi ameaçado e agredido; que está sendo encaminhado para realização de exame de corpo de delito; que não compareceu para ser ouvido ontem (21/05/2019), porque estava hospitalizado
”.

A testemunha PMMT Renato Honorato Carneiro relatou “
QUE a guarnição policial recebeu a informação através da guarnição anterior composta pelo Cabo Cosme e Soldado Mendes, que teriam atendido uma ocorrência de tentativa de roubo por volta das 06h20min de ontem, 21/05/2019, conforme BO PM 2019.151501, e que segundo as vítimas se tratava de 02 indivíduos, em posse de uma arma branca (faca), sendo 01 deles conhecido por vulgo DIDA e o outro por vulgo FUMAÇA, e que após as diligências, a guarnição anterior, logrou êxito em localizar o suspeito Fumaça (LUIZ FERNANDO DA SILVA), porém até a passagem do serviço não haviam

conseguido localizar o suspeito Dida; QUE ciente das informações, a guarnição policial militar realizou diligências contínuas à da guarnição anterior, no intuito de localizar o Dida; QUE ao realizar diligências contínuas, por volta das 17h42min de ontem, 21/05/2019, a guarnição logou êxito em localizar o Dida no perímetro da Praça Lucia Borges Maggi; QUE Dida foi detido e conduzido até a 6ª Cia da Polícia Militar de Sapezal, fins elaborar o boletim de ocorrência; QUE durante a elaboração do boletim, chegou na 6ª Cia da Polícia Militar, o Sr. Jackson Barbosa dos Santos relatando que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo por volta das 05h40min de ontem, 21/05/2019, e que se tratavam de 02 suspeitos com as mesmas características do DIDA e do FUMAÇA; QUE segundo o Sr. Jackson, os suspeitos chegaram e anunciaram o roubo e na tentativa do roubo, o suspeito FUMAÇA, jogou um tijolo acertando e lesionando a cabeça do Sr. Jackson; QUE após o relato a guarnição policial mostrou o DIDA para o Sr. Jackson que o reconheceu; QUE através de fotos, o Sr. Jackson reconheceu o suspeito FUMAÇA; QUE ambos foram reconhecidos pelo Sr. Jackson, como sendo os autores da tentativa do roubo; QUE DIDA foi entregue nesta delegacia sem lesão corporal
” (ID 120376628 – pp. 10/11).

Os demais depoimentos dos policiais militares trouxeram informações neste mesmo sentido (ID 120376628 – pp. 10/15).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, outros elementos de prova foram produzidos na fase judicial.

A testemunha PMMT Renato Honorato Carneiro, em juízo, mencionou que após entrarem em serviço, foram informados pela guarnição anterior a respeito de um crime de tentativa de roubo. Disse que um dos suspeitos (vulgo
Fumaça
) foi localizado pela guarnição anterior. Relatou que, posteriormente, encontraram o suspeito
Dida
foi encontrado e conduzido. Durante a confecção do boletim de ocorrência, mencionou que a vítima chegou ao local e relatou que estava aguardando o ônibus para ir trabalhar, oportunidade em que os suspeitos chegaram com uma faca e tentaram praticar o crime em questão. A testemunha afirmou que a vítima reconheceu os suspeitos por fotos apresentadas por celular.

A testemunha PMMT Uilton da Silva Soares relatou que, ao entrarem de serviço, receberem a informação da guarnição anterior de que dois indivíduos fazendo uso de uma faca, haviam tentado cometer um crime de roubo contra duas vítimas e que um dos suspeitos havia sido localizado. Relatou que o vulgo
Dida
, não havia sido encontrado e que, após diligência, localizaram-no e o conduziram. Afirmou que durante a confecção do boletim de ocorrência, a vítima Jackson compareceu ao local e afirmou ter sido vítima dos dois suspeitos.

A testemunha PMMT Cleyton Gobby confirmou as informações anteriormente trazidas pelos outros policiais militares que prestaram depoimento.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante Eunildo Elias do Nascimento confessou a prática delitiva. Disse que houve a tentativa do crime de roubo, mas que não conseguiram subtrair o celular da vítima. Admitiu que na delegacia foram reconhecidos pela vítima. Mencionou que não agrediu a vítima. Afirmou que estavam indo comprar droga e na ida encontraram a vítima sentada indo trabalhar. Sublinhou que a vítima levantou e colocou a mão na cintura para que a vítima pensasse que estivesse armado.

Ou seja, inobstante a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os demais elementos de prova colacionados ao feito, inclusive a confissão de um dos apelantes (Eunildo Elias dos Santos) feita em juízo, na presença de seu advogado, não deixa dúvidas quanto a autoria do delito.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Não se ignora, conforme destacado pela defesa, que a condenação criminal exige provas suficientes e robustas da prática delitiva, necessidade da qual a acusação se desincumbiu ao produzir provas suficientes.

Neste sentido:
“
Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória, se as confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências empreendidas para descortinar a autoria delitiva, bem assim pela oitiva da vítima realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conduzem, para além da dúvida razoável, à responsabilização penal dos apelantes pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, em estrita observância ao art. 155 do CPP. A mera ausência do reconhecimento pessoal dos acusados, nos termos do art. 226 do CPP, não conduz à absolvição, se a sentença penal condenatória se encontra amparada em elementos probatórios aptos e suficientes para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes, ressaltando-se, outrossim, que a menoridade, para fins de tipificação do crime previsto no art. 244-B do ECA, pode ser comprovada por outros meios idôneos, não sendo obrigatória a juntada da certidão de nascimento ou carteira de identificação do inimputável
” (N.U 1004411-52.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Igualmente: “
Havendo diversas provas hábeis a comprovar a prática dos crimes assestados à paciente, e afigurando-se irrelevante para a prolação do édito repressivo o acesso das mensagens contidas nos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do flagrante sem autorização judicial, inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este Sodalício. [...] No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam exclusivamente nas declarações prestadas pelos policiais, tampouco se valeram apenas de provas obtidas na fase inquisitorial, tendo consignado que a confissão de um dos corréus encontra-se em harmonia com os demais elementos de convicção obtidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal (STJ, HC 359.549/PR).
” (N.U 0002157-82.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022